Tribunal: TJDFT
Processo: 0037044-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de complementação do pagamento de 20 (vinte) salários mínimos, acerca da preferência constitucional anteriormente paga, formulado pelo(a) credor(a) MANOEL FERREIRA DE SOUZA no ID 15901637, em razão da decisão de ID 15344037, aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. O adimplemento do saldo remanescente observará a ordem cronológica de autuação do precatório. Publique-se. Aguarde-se pagamento em ordem cronológica. Brasília, 12 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto